Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701020-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: INGRID DE ANDRADE BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a recorrente, operadora do plano de saúde, promover a cobertura do procedimento de “terapia imunobiológica subcutânea – Ajovy 225 mg/15,5 ml”, em conformidade à prescrição médica, para tratamento de cefaleia. Postula a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada, diante da ausência dos requisitos que a ampararam. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro elementos para sustar os efeitos da decisão. O tratamento terapêutico de “terapia imunobiológica subcutânea” consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2021 – Anexo I da RN 465/2021, como procedimento ambulatorial e hospitalar. É, portanto, de cobertura assistencial obrigatória pelos planos privados de assistência em saúde. Ainda que de acordo com a RN 465/2021 o tratamento prescrito seja indicado para outras enfermidades, trata-se de rol meramente exemplificativo e de cobertura mínima, o que não afasta outros procedimentos apontados como adequados pelo profissional que acompanha o paciente. Nesse sentido: (Acórdão 928088, 20150110766782APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457). Ademais, segundo consta no site da ANVISA o medicamento também é indicado para o tratamento preventivo de enxaqueca. A autora firmou um contrato de plano de assistência à saúde coletiva por adesão, com cobertura ambulatorial para consultas e procedimentos ambulatoriais. O laudo médico de ID 97669362 – processo de origem (0737893-32.2021.8.07.0016) informa que a paciente apresenta quadro de cefaleia desde os 5 anos de idade, que já foram tentados outros tratamentos, sem sucesso, necessitando se submeter à terapia imunológica subcutânea com urgência para evitar agravamento das crises. Tais elementos dão verossimilhança ao direito invocado pela autora, assim como evidencia o risco de dano irreparável, justificando a medida que foi concedida. A recorrente, por outro lado, nada trouxe que sinalizasse a inadequação do tratamento indicado à enfermidade que acomete a paciente, de modo que não há elementos para sustar os efeitos da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 26 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito